Tribunal: STJ
Processo: 1002139-86.2022.8.11.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958695 - MT
(2025/0209939-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SILVA
ADVOGADO
: IVAN CARLOS SANTORE - MT006170B
AGRAVADO
: AGUSTINA GALEANO DE PAULA
ADVOGADO
: ZAINNI MICHENKO - MT270170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUFICIÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. A parte requer
o conhecimento e provimento do agravo interno, com retratação para dar
seguimento ao agravo em recurso especial, ou submissão ao colegiado.
2. A controvérsia decorre de ação de reintegração de posse relativa ao Lote n. 17,
situado na Linha 45, Comunidade Boa Esperança, Zona Rural de Novo
Mundo/MT.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração de posse, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluindo que
documentos, declaração da Prefeitura, fotos, vídeos e prova testemunhal
demonstram o exercício da posse e a utilização produtiva da área.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica
suficiente, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se houve
violação do
I, do CPC.
art. 561,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA54870245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 22d99286-29d8-49d9-be4f-95cd487b5bff

inadmissibilidade; reconsidera-se a decisão da Presidência na forma do art. 259,
§6o, do RISTJ.
7. A conclusão do acórdão recorrido está baseada em fatos e provas quanto ao
exercício da posse; sua revisão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
8. A multa do
§ 4o, do CPC é inaplicável, pois não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ é afastada
Tese de julgamento:
quando o agravo impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
com reconsideração na forma do
§6o, do RISTJ. 2. A revisão da conclusão
art. 259,
sobre o exercício da posse demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
do STJ, não havendo violação ao
I, do CPC. 3. A multa do
§4o,
art. 561,
art. 1.021,
do CPC somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não se
verifica”.
RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
; CPC, arts. 1.021, § 4o, 561, I.
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 22d99286-29d8-49d9-be4f-95cd487b5bff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958695 - MT (2025
/0209939-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SILVA
ADVOGADO
: IVAN CARLOS SANTORE - MT006170B
AGRAVADO
: AGUSTINA GALEANO DE PAULA
ADVOGADO
: ZAINNI MICHENKO - MT270170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUFICIÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. A parte requer o
conhecimento e provimento do agravo interno, com retratação para dar seguimento
ao agravo em recurso especial, ou submissão ao colegiado.
2. A controvérsia decorre de ação de reintegração de posse relativa ao Lote n. 17,
situado na Linha 45, Comunidade Boa Esperança, Zona Rural de Novo Mundo/MT.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de reintegração
de posse, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluindo que
documentos, declaração da Prefeitura, fotos, vídeos e prova testemunhal demonstram
o exercício da posse e a utilização produtiva da área.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica
suficiente, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se houve
violação do
I, do CPC.
art. 561,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

6. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade;
reconsidera-se a decisão da Presidência na forma do
§6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A conclusão do acórdão recorrido está baseada em fatos e provas quanto ao
exercício da posse; sua revisão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
8. A multa do
§ 4o, do CPC é inaplicável, pois não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ é afastada
Tese de julgamento:
quando o agravo impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
com reconsideração na forma do
§6o, do RISTJ. 2. A revisão da conclusão
art. 259,
sobre o exercício da posse demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, não havendo violação ao
I, do CPC. 3. A multa do
§4o, do
art. 561,
art. 1.021,
CPC somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não se
verifica”.
RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o; CF,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
CPC, arts. 1.021, § 4o, 561, I.
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou, de forma específica e
suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Sustenta que a controvérsia é de
direito, circunscrita à correta aplicação do
I, do Código de Processo Civil.
art. 561,
Afirma que o agravo em recurso especial refutou, pontualmente, o óbice de reexame
de provas e que é descabida a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. Defende
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

o cabimento do agravo interno, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.021
Civil, e sua submissão ao órgão colegiado.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, com a
retratação da decisão monocrática para dar seguimento ao agravo em recurso
especial; não sendo esse o entendimento, requer a submissão ao colegiado para
reforma da decisão.
Contrarrazões às fls. 595-599.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 575-576. Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível, nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 468):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. OCUPAÇÃO DE LOTE. INVASÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte apelante apresenta a tese de que a parte autora/apelada não
comprovou à posse anterior.
2. No caso dos autos os documentos acostados e a prova testemunhal
comprovaram a existência de posse da parte autora/apelada.
3. À parte recorrente sustenta que as testemunhas teriam interesse em relação aos
fatos e que haveria animosidade das testemunhas para com o recorrente não restou
comprovada, posto que não há nos autos nenhum elemento que permite concluir seja
pelo Interesse das testemunhas seja pela animosidade das testemunhas em relação ao
recorrente, faltando assim com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

extintivo do direito da parte autora. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a
questão o princípio que exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt”
(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).
4. Sentença mantida.
5. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
508-510):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO
§2o DO CPC.
ART. 1.026,
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação. O embargante alega contradições e omissões no
acórdão quanto à demonstração da posse pela embargada, à preclusão na juntada de
documentos pela parte adversa e ao chamamento da União e do INCRA ao feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
i) verificar se o acórdão é contraditório quanto à apreciação das provas e
demonstração da posse;
ii) avaliar se houve omissão em relação à preclusão sobre a juntada de
documentos pela embargada;
iii) examinar eventual omissão quanto ao chamamento da União e do INCRA ao
feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, conforme
do CPC. No presente
art. 1.022
caso, nenhum desses vícios foi identificado.
4. A alegação de contradição quanto à valoração das provas demonstra mero
inconformismo com o julgado. A contradição relevante para embargos é aquela interna
ao julgado, entre as premissas e a conclusão, inexistente no caso.
5. “[...], conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que
autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre
fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese
em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos
adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/12/2015,
02/02/2016)
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

6. Não há omissão sobre a questão da preclusão de documentos, pois o acórdão
analisou a matéria à luz do
do CPC, considerando regular a juntada de
art. 435
documentos pela embargada para contrapor teses da contestação.
7. Quanto ao chamamento da União e do INCRA, não houve omissão, pois tal
pleito não foi formalizado na instância adequada, sendo apenas mencionado de forma
genérica no apelo.
8; “[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe
à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à
eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de
obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado
erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
4a Turma, Rel.
REsp 1320114/MT,
Min. Marco Buzzi, julgamento em
DJe de
03/05/2016,
12/05/2016
9. No caso dos autos os documentos acostados e a prova testemunhal
comprovaram a existência de posse da parte autora/apelada/embargada.
10. O intuito do recurso é rediscutir matéria já decidida, desvirtuando os
objetivos dos embargos de declaração e configurando conduta protelatória.
11. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a
que se refere o
§2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
13. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à
reapreciação de provas.
14. A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao julgado, não se
confundindo com divergências em relação à interpretação ou resultado.
15. Documentos juntados para contrapor alegações da parte contrária são
admitidos, nos termos do
do CPC.
art. 435
16. A ausência de requerimento formal impede o reconhecimento de omissão
quanto ao chamamento de terceiros.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 435, 1.022 e 1.026, §2o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
Rel. Min.
REsp 1435687/MG,
Humberto Martins, DJe
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel.
30/06/2015;
Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 561, I, do Código de
Processo Civil, alegando não haver prova do efetivo exercício da posse, pois a autora
não ocupou nem explorou produtivamente o lote, residiu fora da área e apresentou
apenas benfeitorias mínimas.
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a impossibilidade
da proteção possessória perseguida pela recorrida e se reforme o acórdão de segundo
grau.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse, em que a parte
autora pleiteou a reintegração na posse do Lote n. 17, situado na Linha 45,
Comunidade Boa Esperança, Zona Rural de Novo Mundo/MT.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração de posse, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e
honorários fixados em R$ 1.000,00, nos termos do
§ 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
A Corte estadual, em acórdão de apelação, manteve integralmente a
sentença, negando provimento ao recurso.
O Tribunal de origem concluiu, com base em documentos, declaração da
Prefeitura de Novo Mundo – MT, fotos e vídeos, além de prova testemunhal, que a
autora exercia a posse e utilizava a área de forma produtiva; rejeitou, ainda, a
alegação de animosidade/interesse das testemunhas por ausência de elementos, e
consignou que o réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52918178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:33
Código de Controle do Documento: 19eb20a8-c37b-4dc5-82e4-449444012d1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.695 / MT
Número Registro: 2025/0209939-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021398620228110087
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO SILVA
ADVOGADO
: IVAN CARLOS SANTORE - MT006170B
AGRAVADO
: AGUSTINA GALEANO DE PAULA
ADVOGADOS : ZAINNI MICHENKO - MT270170
FILIPE ARGOLO CHAVES - MT027033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO SILVA
ADVOGADO : IVAN CARLOS SANTORE - MT006170B
AGRAVADO
: AGUSTINA GALEANO DE PAULA
ADVOGADO : ZAINNI MICHENKO - MT270170
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 4af4b515-ff86-4720-975d-3675ed1c2b45

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 4af4b515-ff86-4720-975d-3675ed1c2b45